Tribunal: TJPA
Processo: 0005023-80.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. AMEAÃA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. CONTEÃDO PROBATÃRIO SEGURO E HARMÃNICO. AÃÃO QUE CAUSOU TEMOR A VÃTIMA. FATO TÃPICO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaÃ§a, notadamente pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, da testemunha e do prÃ3prio acusado, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria. 2. As provas orais colhidas tornam incontestÃ¡vel o temor causado Ã vÃtima, nÃ£o havendo que se falar em atipicidade da conduta. 3. A fundamentaÃ§Ã£o contida na primeira fase da dosimetria penal impede, sobre pena de violar-se o princÃpio processual do non bis idem, que seja aplicada na fase intermediaria do procedimento a Agravante GenÃ©rica contida no Art. 61, II, âfâ do CÃ3digo Penal. ReadequaÃ§Ã£o da pena que se impÃμe.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0005023-80.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA- DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. AÇÃO QUE CAUSOU TEMOR A VÍTIMA. FATO TÍPICO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça, notadamente pelas declarações da vítima, da testemunha e do próprio acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. As provas orais colhidas tornam incontestável o temor causado à vítima, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
3. A fundamentação contida na primeira fase da dosimetria penal impede, sobre pena de violar-se o princípio processual do
non bis idem
, que seja aplicada na fase intermediaria do procedimento a Agravante Genérica contida no Art. 61, II, ¿f¿ do Código Penal. Readequação da pena que se impõe.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, readequando a pena final fixada em detrimento do réu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 9ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito do mês de março e quatro do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO CARDOSO DOS SANTOS,
por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, em razão da prática delitiva tipificada pelo artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

A denúncia descreveu, faticamente, que vítima e réu foram casados por 07 (sete) anos e, após uma briga na qual foi ameaçada com uma faca pelo ora apelante, a nacional Raiane Silva Bezerra entendeu pela necessidade de dissolução do vínculo existente.

Posto nestes termos, o réu mostrou-se irresignado com a postura da vítima em findar o relacionamento, momento em que passou a efetivamente adotar atos materiais de perseguição e ameaça, tais como: (i) efetuar ligações com promessas de morte; (ii) difamá-la em seu ambiente de trabalho e; finalmente, os atos de perseguição culminaram com, o réu, (iii) indo ao encontro da vítima na casa de uma amiga e, lá chegando, passou a depredar o veículo da empresa da vítima, atirando tijolos contra o veículo, momento em que foi contido por populares.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao denunciado o tipo penal contido abstratamente no art. 147 do Código Penal, tendo o magistrado, após regular processamento, condenado o réu nos termos e penas anteriormente descritos.

Inconformado, o apelante pretende sua absolvição, alegando, em síntese:
- Que sua condenação se firmou em um contexto probatório frágil, sendo oriundo de provas circunstanciais, tais como, o depoimento de informantes;
- Que, as frases ditas pelo recorrente continham, em seu fim, um desejo de mal vago e, portanto, a conduta perpetrada seria atípica;
- Que, a agravante genérica contida no Art. 61, II, ¿f¿ do Código Penal, na segunda fase da dosimetria operada em seu desfavor, incidiu de forma equivocada no caso concreto, devendo ser afastada.

Em contraminuta, o
dominus litis
afiança que deve ser negado provimento ao recurso e mantida a decisão do juízo
a quo.
Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.
Sem revisão
.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

O Cerne da questão a ser aqui considerada perpassa por três vetores distintos de argumentação: (i) A qualidade das ameaças proferidas, isto é, se seriam suficientes para amoldar-se ao contido abstratamente no Art. 147 do Código Penal; (ii) A suficiência das provas colhidas para sustentar a autoria delitiva e, finalmente, (iii) A aventada imprecisão técnica na segunda fase da dosimetria penal - sendo estes os elementos sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

Desde logo, assiná-lo que quanto aos dois primeiros vetores destacados, (i) e (ii), entendo como imprescindível para a compreensão da melhor resposta jurisdicional a análise dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A vítima Raiane Silva Bezerra, declarou:

(...)
Que estava na casa de uma amiga; que o réu se aproximou do local; que estava com o veículo de sua empresa; que o réu jogou vários tijolos no veículo; que os homens presentes no local o contiveram; que já tinha uma medida protetiva em seu favor; que não foi ameaçada diretamente pelo réu; que não o viu com uma faca; que recebeu ligações mas não tem condições de falar precisamente o que o réu lhe dizia após a separação devido ao tempo transcorrido desde os fatos; que o réu dava a entender que lhe mataria; que era xingada e o réu ameaçava lhe prejudicar; (...).

O réu Cristiano Cardoso dos Santos, declarou:

(...)
Que nunca proferiu qualquer ameaça contra a vítima; que não portava uma faca no dia que abordou a vítima; que jogou tijolos contra o carro da vítima; que quebrou o para-brisa; (...).

A testemunha Simone Aparecida, amiga da vítima, declarou:

(...)
Que a destruição do veículo ocorreu na porta de sua casa; que o réu se aproximou pouco depois; que passou imediatamente a arremessar tijolos contra o carro; que o réu xingou a vítima; que o réu não ameaçou a vítima; que o réu mostrou a faca ao sair do local; que desconhece outros períodos ou eventos de ameaça; (...).

Necessário, ainda, a consideração das provas em sede policial, onde a vítima - com memorias recentes dos fatos, delineou todas as circunstâncias fáticas já descritas em denúncia e, cotejando todo o exposto, percebe-se que o contexto probatório revela unicamente circunstâncias que, com segurança, demonstram, um comportamento violento do réu para com a vítima na época dos fatos, sendo comprovado indubitavelmente que, ao quebrar o carro que estava na posse de sua ex-companheira, o réu ameaçou-lhe psicologicamente empregando, para tanto, de meios patrimoniais, sendo ululante o contexto intimidatório sobre o qual a vítima foi posta.

Note-se que, o contexto de fatos permite que se conclua por uma postura violenta do réu, não havendo como se cogitar que a palavra da vítima é elemento isolado de prova nos autos.

Na mesma toada, não há como se ter que as ameaças proferidas não tinham o condão de intimidar e causar temor na vítima, não se podendo falar em um temor vago e abstrato de tal modo que se entenda como insuficiente para configurar o delito contido no Art. 147 do Código Penal.

Destaco que, a qualidade das testemunhas não elide seu valor probatório quando, a análise de todo o dito por elas, inclusive pelo réu, converge para um quadro harmônico e coerente, sendo ululante a necessidade de reconhecer-se os fatos inerentes aos depoimentos em perspectiva ampla de análise.

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante, torna-se infrutífera a pretensão de absolvição, impondo-se a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, argumentou-se contra a segunda fase da dosimetria penal, motivo por que, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
Não há atenuantes, nem mesmo a confissão, pois o réu apenas confessou em juízo o dano causado ao veículo do empregador; crime o qual foi absolvido.
Em relação ao crime de ameaça negou ter proferido ameaças em face da vítima.
Consta a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua ex companheira,
razão pela qual agravo a pena base em 1 (um) mês.
Deixo de aplicar a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea f do Código Penal,
por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua companheira, por já ter sopesado tal fato na avaliação das circunstâncias judiciais.

A leitura do exposto revela que, o magistrado, por erro material, fez constar na fundamentação do decisum duas proposições inconciliáveis, isto é, em parágrafos imediatamente conexos, aplicou e deixou de aplicar a Agravante Genérica contida no Art. 61, II, ¿f¿ do Código Penal, nesse sentido, consigno que:
I - As razões recursais falecem de razão ao argumentar pela não incidência da Agravante Genérica já descrita, conquanto seu reconhecimento e aplicação seja tecnicamente correto e dentro da previsão normativa contida no Art. 5°, III da Lei 11.340/06 c/c as disposições do Código Penal;
II - Contudo, a circunstância fática de o delito, ter sido cometido no seio de um relacionamento interpessoal entre Homem e Mulher, vetor que permite a incidência da Agravante Genérica já descrita, igualmente já foi utilizado pelo Juízo no momento em que negativou o vetor de dosimetria da Culpabilidade - Art. 59 do Código Penal, na primeira fase do procedimento, afirmando na oportunidade:
FOGE DA NORMALIDADE, NÃO SE PODENDO ACEITAR QUE UMA PESSOA QUE CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL COM UMA PESSOA, POSSA CAUSAR GRANDE SOFRIMENTO EMOCIONAL EM EX COMPANHEIRA, APENAS PORQUE NÃO É CAPAZ DE CONTROLAR SEUS ATOS E SUAS EMOÇÕES, REPRIMIR SENTIMENTOS DE POSSE
- assim, estar-se-á falando em uma dupla majoração de pena com assento em um mesmo aspecto fático, vulnerando assim o postulado do
non bis idem
.

Assim, considerando as premissas lançadas, afasto a agravante genérica e reformo a pena intermediária, estabelecendo-a em 01 (um) mês de detenção, que torno concreta e definitiva ante a inexistência de qualquer causa especial de aumento ou diminuição da pena, mantendo inalteradas todas as outras modulações contidas em sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, alterando unicamente a pena final fixada em detrimento do réu, tudo conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 04 de abril de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator